Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VISTA PESSOAL DA DECISÃO IMPUGNADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. MÉRITO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE ESTOQUE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESPROVIMENTO.
A intimação da Defensoria Pública deve ser feita com a sua intimação mediante vista pessoal dos autos.
Não realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública, acolhem-se os embargos de declaração para conhecer do agravo de execução interposto.
Mérito do agravo: Depoimento do agente penitenciário, corroborado pela apreensão do “estoque”, justifica a homologação da falta grave, com a consequente perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
É dispensável em processo administrativo disciplinar, o exame pericial no objeto para demonstrar sua potencialidade lesiva, sendo esta evidente, a exemplo de vergalhão de ferro capaz de ofender a integridade física de outrem, medindo aproximadamente 20 cm.
Dá-se provimento aos embargos para corrigir erro material e considerar tempestivo o recurso de agravo de execução interposto, e, no mérito deste, nega-se-lhe provimento.